Tribunal: STF
Processo: ACO 3007
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Cuida-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF contra a União, na qual postulam, em sede de tutela de urgência, a retirada do primeiro autor do cadastro negativo da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda (CADPREV) e, no mérito, determinação para que a ré emita o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP e se abstenha de lhes impor qualquer restrição com base no art. 7º da Lei nº 9.717/98.
    Tal inclusão, segundo alegam, teria ocorrido por suposta discordância, por parte da União – decorrente de mudança interpretativa sem qualquer base jurídica, pois o mesmo procedimento fora aprovado no ano anterior –, quanto aos procedimentos adotados pelo Distrito Federal, com fundamento na Lei Complementar distrital nº 920/2016, consistentes na reversão, para o Fundo Financeiro de Previdência, de valores relativos ao superávit apresentado pelo Fundo Previdenciário do Distrito Federal - DFPREV apurado na avaliação atuarial de 2016. 
     Sustentam estar a ré amparada por complexo normativo claramente inconstitucional (Lei Federal nº 9.717/98 e demais atos infralegais) para impor-lhes sanções indevidas a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, bem como alegam que a manutenção da restrição cadastral lhes privará de receber transferências voluntárias e celebrar negócios jurídicos importantes para a prestação dos serviços públicos a toda a população (evento 1).
    Deferi a liminar para “determinar que a União suspenda a inscrição dos autores nos seus cadastros de inadimplentes (CADPREV), em decorrência dos fatos alegados nestes autos (reversão, para o Fundo Financeiro de Previdência, de valores relativos ao superávit apresentado pelo Fundo Previdenciário do Distrito Federal - DFPREV apurado na avaliação atuarial de 2016, realizada com fundamento na Lei Complementar distrital nº 920/2016), bem como emita o regular Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, se este for o exclusivo motivo de sua negativa” (evento 16).
    Citada, a União apresentou contestação na qual alega que, ao editar a Lei nº 9.717/1998, não extrapolou os limites de sua competência constitucionalmente estabelecida, bem como defende a legalidade da restrição no cadastro pela existência de irregularidades na gestão do sistema previdenciário da parte autora (evento 26).
    Os autores ingressaram com pedido de extensão da tutela provisória (evento 50), o qual indeferi por entender tratar-se de ampliação da demanda após a citação sem a concordância da parte ré (evento 62). 
    Tentada, a conciliação restou inexitosa (eventos 96 e 98).
    As partes manifestaram desinteresse em produzir outras provas (eventos 102 e 105).
    Alegações finais apresentadas (eventos 109 e 112), oportunidade em que a ré postulou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema em Repercussão Geral no RE 1.007.271.
    Parecer do Procurador-Geral da República pelo qual defende a constitucionalidade da Lei nº 9.717/98, recomenda a revogação da liminar e, ao final, pugna pelo sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema em Repercussão Geral no RE 1.007.271 (evento 116).
    A tutela de urgência foi referendada pelo Tribunal Pleno em julgamento ocorrido em Sessão Virtual entre os dias 21.8 e 28.8.2020 (DJe de 22.9.2020).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência da Casa é caudalosa quanto à afirmação da competência originária desta Suprema Corte para o exame de lides como a presente, nas quais a União (e/ou autarquias federais) inviabilizam acordos de cooperação, convênios e operações de crédito com os Estados membros e respectivas entidades da administração indireta, mediante inscrição em cadastro de inadimplentes. Reconhece-se, em hipóteses tais, a existência de conflito federativo apto a atrair a aplicação do art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, como atestam exemplificativamente as decisões na ACO 2455 MC-AgR, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 04.11.2015, na AC 3389 MC-Ref, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 29.8.2013, e na AC 2973 MC, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.3.2012.
    No que pertine ao pleito de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema em Repercussão Geral no RE 1.007.271 (Rel. Ministro Edson Fachin), tal argumento foi diversas vezes apreciado e afastado pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte, inclusive em ações em que debatida a mesma questão posta nestes autos. 
    Neste sentido “incabível o pedido de sobrestamento dos autos até o julgamento, pelo Plenário da Corte, do mérito de repercussão geral reconhecida, considerando que a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, não alcança as ações originárias da própria Corte, em razão da urgência e relevância dos temas” (ACO 3337, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2020).
    Prossigo no exame do feito. O pleito dos autores procede. 
    Conquanto ainda não julgada a questão por esta Suprema Corte em Repercussão Geral (Tema 968), remansosa a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “o estabelecimento de sanções à hipótese de descumprimento do que previsto no artigo 7º da Lei 9.717/1998 e a atribuição ao Ministério da Previdência e Assistência Social de atividades administrativas em órgãos dos Estados, Municípios e Distrito Federal previstos no referido diploma legal, configura extravasamento dos limites constitucionais da competência legislativa da União” (ACO 1062 AgR-ED-ED, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.5.2017).
    Neste mesmo sentido recente julgado sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo na íntegra:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. LEI 9.717/1998. DECRETO 3.788/2001. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 204/2008 E 403/2008. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 24, XII, DA CF/88. ARTIGOS 7º, I A III, E 9º DA LEI FEDERAL 9.717/1998. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. 1 - Pedido de renovação do Certificado de Regularidade Previdenciário bloqueado, pela União, em face de supostas irregularidades na edição da Lei Estadual 115/2017. 2 - A União, os Estados e o Distrito Federal são competentes, de forma concorrente, para legislar sobre previdência social, nos termos do disposto no art. 24 da Constituição Federal. A competência da União deverá limitar-se ao estabelecimento de normas gerais, nos termos do parágrafo primeiro do mesmo diploma legal. 3 - Incabível o pedido de sobrestamento dos autos até o julgamento, pelo Plenário da CORTE, do mérito de repercussão geral reconhecida, considerando que a suspensão prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, não alcança as ações originárias da própria CORTE, em razão da urgência e relevância dos temas. 4 - Ação Cível Originária julgada PROCEDENTE, para determinar à União que se abstenha de restringir, com base na Lei 9.717/1998, bem como nas regulamentações constantes no Decreto 3788/1998 e nas Portarias MPS 204/2008 e 403/2008, a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) ao Estado do Pará, em relação à possível inobservância da Lei 9.717/1998, em decorrência da alteração promovida pela Lei Complementar Estadual 115/2017. Honorários sucumbenciais, fixados, em desfavor da União, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015.” (ACO 3337, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2020, destaquei)
     Do voto do Ministro Alexandre de Moraes extraio o seguinte excerto cujo fundamento adoto no presente caso:
    “Com efeito, os entes federativos exerceram competência legislativa plena em matéria previdenciária relativa aos servidores públicos até a edição, pela União, da Lei 9.717/1998, que dispôs sobre as regras de caráter geral para a organização e o funcionamento dos regimes de previdência social de todos os entes da federação, com fundamento no artigo 24, XII, da Constituição Federal. 
    A lei referida prevê, em seu artigo 9º, que compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social, “a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos fundos a que se refere o art. 6º, para o fiel cumprimento dos dispositivos desta Lei”, e o “estabelecimento e a publicação dos parâmetros e das diretrizes gerais previstos nesta Lei”. 
    A fim de operacionalizar a fiscalização pela União, foi editado o Decreto 3.788/2001, que criou o Certificado de Regularidade Previdenciária, que nada mais é que um documento a ser fornecido aos órgãos ou entidades da Administração Pública direta ou indireta, com o objetivo de atestar o cumprimento de todos os critérios e exigências estabelecidos na Lei 9.717/1998, pelos regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
    Sem tal Certificado de Regularidade Previdenciária, o ente federado fica impedido: de receber da Administração direta e indireta da União repasses financeiros de transferências voluntárias e subvenções; de celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes; de receber empréstimos, financiamentos e avais de instituições financeiras federais; e de receber pagamentos do RGPS de valores devidos do regime de compensação previdenciária (Lei 9.796/1999). 
    No entanto, em desvio da finalidade para a qual foi editada, constata-se do corpo da Lei 9.717/1998 a presença de regras que não se limitam à regulamentação de caráter geral acerca da organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos entes federativos. 
    Outrossim, foram definidas regras impositivas de deveres específicos a serem cumpridos pelos entes responsáveis pela administração dos regimes próprios de previdência social, com destaque para os previstos nos seus artigos 1º e 6º, com expressa previsão de sanções em caso de descumprimento desses deveres, por sua vez definidas no artigo 7º da mesma legislação. Com isso, houve usurpação da autonomia concedida aos entes federativos para gerirem seus regimes próprios de previdência social, o que também foi garantido pela Constituição Federal. 
    Importante o registro de que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, seguindo essa trilha, firmou orientação no sentido de que a União, ao editar a Lei 9.727/1998 e o Decreto 3.788/2001, extrapolou a competência legislativa para edição de normas de caráter geral sobre previdência social. 
    Esse entendimento vem sendo reproduzido em diversos precedentes da CORTE, entre os quais destaco o já mencionado julgamento, pelo Plenário, da ACO 2.821-AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 22/3/2018), no qual o relator consignou em seu voto que: 
    “O certificado de regularidade previdenciária fornecido pelo MPS aos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da União, atestando ou não a regularidade de regime próprio dos demais entes federativos, não se constitui em estabelecimento de parâmetros e diretrizes gerais previstos na lei, mas de medida que desequilibra a relação federativa, sem amparo constitucional.” 
    Analisando a mesma controvérsia, podemos citar, ainda, o julgamento da ACO 1.062-ED-ED-AgR (Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 21/6/2017), no qual ficou assentado que: “O estabelecimento de sanções à hipótese de descumprimento do que previsto no artigo 7º da Lei 9.717/1998 e a atribuição ao Ministério da Previdência e Assistência Social de atividades administrativas em órgãos dos Estados, Municípios e Distrito Federal previstos no referido diploma legal, configura extravasamento dos limites constitucionais da competência legislativa da União”. 
    Na mesma direção, em caso análogo, assim se manifestou a Segunda Turma desta CORTE, no julgamento da ACO 2.490-AgR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 7/3/2018): 
    “Agravo regimental em ação cível originária. Expedição de Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Lei 9.717/98 e Decreto 3.788/01. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral. Inexistência de óbice à apreciação do mérito de ação cível de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Decisão agravada que se fundamentou em diversos precedentes da Corte. Orientação jurisprudencial no sentido de que houve extravasamento da competência legislativa da União na edição da Lei 9.717/98 e do Decreto 3.788/01. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. O reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional veiculada em recurso extraordinário implica a possibilidade de sobrestamento tão somente de recursos que versem a mesma controvérsia, efeito que não atinge as ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de óbice à apreciação da presente ação. Precedentes: ACO 2.591/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 2/12/16; e ACO 2.128/DF-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Min. Celso de Mello, DJe de 3/3/16.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal está orientada no sentido de que, ao editar a Lei 9.717/1998 e o Decreto 3.788/2001, a União extravasou a competência legislativa para a edição de normas gerais sobre previdência social. Precedentes.
    3. A decisão agravada não diverge dessa orientação, razão pela qual se concedeu o pleito autoral para que a agravante se abstenha de restringir, em função das exigências constantes da Lei 9.717/1998 e de suas regulamentações, a concessão de CRP relativamente à irregularidade apontada na exordial.
    4. Agravo regimental não provido.”
    Por fim, no mesmo sentido dos precedentes acima referidos, destaco o trecho do voto proferido pelo Ministro LUIZ FUX, Relator da ACO 2.829 AgR, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017. 
    “Nota-se, portanto, que o cerne do thema decidendum diz respeito ao fato de o Estado de Santa Catarina ter promovido a reorganização da estrutura de fundos destinados ao custeio do Regime Próprio de Previdência de seu quadro de servidores, por meio das Leis Complementares Estaduais 661/2015 e 662/2015, sem que houvesse a prévia aprovação da Secretaria de Políticas de Previdência Social. 
    Segundo entendimento defendido pela União, a alteração dos parâmetros da segregação da massa de segurados e beneficiários do regime previdenciário catarinense sem a devida autorização antecedente do órgão federal viola a determinação constante da Portaria MPS 403/2008, justificando, consectariamente, a suspensão da emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, instituído pelo Decreto 3.788/2001, o que implicaria na situação de irregularidade no critério “equilíbrio financeiro atuarial”, do regime próprio de previdência do Estado. 
    Entretanto, tal qual assentei na decisão agravada, tenho que não merece persistir a sanção que vem sendo aplicada ao Estado-recorrido. 
    Isso porque a infração a ele imputada, consubstanciada na alteração dos parâmetros de segregação da massa sem autorização prévia da SPPS, reflete obrigação contida tão somente em Portaria do Ministério da Previdência, e não decorrente de leis gerais editadas no exercício da mencionada competência legislativa concorrente. 
    Com efeito, em que pese o valor jurídico desse tipo de norma para a estruturação e organização da Administração Pública, representação legítima do exercício regular de suas funções estatais, falta-lhe robustez formal suficiente a ensejar a aplicação da sanção imputada ao autor e ora questionada, à margem da legalidade estrita. 
    Aceitar essas determinações de caráter punitivo, tal como o é a inscrição de ente federado em sistema de inadimplência, a partir de disposições contidas apenas em normas infra legais – tal como a Portaria - põe em cheque o próprio princípio constitucional da legalidade. 
    Com efeito, no texto constitucional, o princípio da legalidade é previsto nos arts. 5º, II (para os particulares) e 37, caput (para a Administração Pública), todos da CRFB/1988, destacando-se como princípio basilar aplicável a todos os entes e poderes da Administração. 
    O valor de tal princípio exsurge ainda mais importante quando se trata de direito sancionador, ainda que em vertente administrativa e não penal, uma vez que representa restrição na esfera jurídica dos sancionados, o que apenas pode decorrer a partir de autorização legal estrita e específica. 
    É dizer: como princípio soberano, deve a legalidade permear todos os atos administrativos, sobretudo aqueles que acarretam algum tipo de punição. Sob esse enfoque, in casu, não se mostra razoável aceitar a imposição de sanção ao Estado de Santa Catarina pelo não cumprimento de obrigação prevista em Portaria, ato normativo infralegal, mas não disposto inicialmente em lei. Não se teria por ofendido o princípio da legalidade no caso de a Portaria servir apenas como detalhamento ou regulamentação da aplicação de sanções já previstas em lei para infrações nesse mesmo meio prevista. Contudo, não é o que ocorre no caso dos autos.
    [...] 
    Ademais, a obrigação imposta ao Estado de obter autorização prévia do órgão federal para exercer competência legislativa que o próprio texto constitucional lhe atribui e assim proceder às alterações de seu regime próprio de previdência poderia configurar violação à própria autonomia federativa do ente estadual. 
    [...] 
    Por isso é que assentei quem, imerso nesse contexto constitucional federativo, em regra, as competências atribuídas a cada um dos Estados membros lhe são próprias e, a princípio, são exercidas conforme os seus próprios poderes de autonomia, auto-organização e autoadministração, sem interferências ou ingerências de outros entes. Desse modo, exsurge irrazoável a limitação desses poderes típicos e próprios decorrentes da forma de Estado adotada por ato normativo infralegal, tal qual uma Portaria emitida por órgão federal.” 
    De todo esse quadro, tira-se a conclusão da ilegalidade da recusa em se expedir o Certificado de Regularidade Previdenciária em favor do Estado-Autor, justamente porque fundada no suposto descumprimento dos deveres impostos aos entes federados nos mencionados dispositivos da Lei 9.717/1998, cuja inconstitucionalidade ora se reconhece, ainda que do modo prejudicial. O mesmo se diz em relação aos demais atos administrativos, também atacados pelo autor, e que decorrem do alegado descumprimento desses mesmos deveres. 
    De outro lado e em razão do quanto ora retratado, toma-se por irrelevante para obtenção da tutela pretendida o exame da regularidade da permissão de transferência dos rendimentos do fundo previdenciário (FUNPREV) para o fundo financeiro (FINANPREV), por suposta violação ao inciso III do art. 1º da Lei 9.7171/1998, que veda a utilização dos recursos do Fundo Previdenciário para outros fins, que não o pagamento dos benefícios previdenciários dos respectivos segurados e despesas administrativas. Mesmo que se reconheça a seriedade com que os responsáveis pela administração dos regimes próprios de previdência social devam cuidar do capital gerado pelo sistema contributivo, notadamente quanto à sua aplicação em fundos de investimentos, tal tema não comporta valoração nesta ação civil originária, devendo ser objeto de via processual adequada a ser proposta em face de juízo competente. Como realçado, a recusa da expedição do certificado de regularidade previdenciária vincula-se, exclusivamente, a premissas positivadas no ordenamento jurídico de forma inadequada, razão pela qual deve ser afastada. 
    Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para determinar à União que se abstenha de restringir, com base na Lei 9.717/1998, bem como nas regulamentações constantes no Decreto 3788/1998 e nas Portarias MPS 204/2008 e 403/2008, a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) ao Estado do Pará, em relação à possível inobservância da Lei 9.717/1998, em decorrência da alteração promovida pela Lei Complementar Estadual 115/2017. 
    Condeno a União ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC/2015.” (ACO 3337, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2020, destaquei)
    Neste mesmo sentido, também sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, as ACOs-AgR 2607, 2634 e 2963. Também nesta linha, a afastar a incidência das restrições contidas na Lei nº 9.717/98 para negar o Certificado de Regularidade Previdenciária: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CADPREV. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não é possível a utilização de procedimento administrativo como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de usurpação da função jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal. II – A suspensão de que trata o art. 1035, § 5º, do CPC não alcança os processos originários desta Suprema Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ACO 2421 AgR-segundo, Relator Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.5.2019)
    Do voto do Ministro Ricardo Lewandowski ali proferido extraio o seguinte trecho:
    “A negativa de renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária CRP e o iminente risco de registro da afirmada inadimplência do Estado de Minas Gerais no Cadprev pode acarretar a suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União, o impedimento para a celebração de ajustes com entes da administração direta e indireta da União, além da suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais (art. 7º da Lei n. 9.717/1998). 
    A Notificação de Irregularidade Atuarial 585/2013, emitida pelo Diretor do Departamento de Regimes de Previdência no Serviço Público do Ministério da Previdência Social, aponta irregularidades relacionadas à inexistência de prévia aprovação da proposta de segregação da massa pela Secretaria de Políticas de Previdência Social SPPS; à destinação indevida dos recursos acumulados no plano previdenciário para o plano financeiro estadual; e à incorreção dos parâmetros adotados para a segregação da massa previdenciária, que teriam sido desencadeadas a partir da Lei Complementar mineira 131/2013, que instituiu o Fundo Previdenciário de Minas Gerais Funprevmg e extinguiu o Fundo Previdenciário do Estado de Minas Gerais Funpemg.
    Para sanar as pretensas irregularidades apontadas na notificação, a autoridade pública responsável por sua emissão orientou o Estado de Minas Gerais a promover a revisão do [art. 2º da Lei Complementar mineira n. 131/2013] , de forma a assegurar a manutenção dos recursos acumulados no Plano Previdenciário […] [e] comprovar a alteração dos [art. 8º e 9º daquela lei estadual], em consonância com os art. 22 e 23 da Portaria MPS n. 403, de 2008, derrogada a condição referente a datas futuras para equacionamento do déficit atuarial (doc. 8, grifos nossos). 
    Depreende-se daquela notificação que as irregularidades imputadas ao Estado de Minas Gerais decorreram do exame da compatibilidade de preceitos da Lei Complementar mineira 131/2013 com o art. 40 da Constituição da República, a Lei 9.717/1998 e as disposições da Portaria 403/2008, do Ministério da Previdência Social, procedimento que, nesse exame preliminar, parece ultrapassar os limites de atuação do agente público notificante.
    […]
    Se a lei estadual exorbita os lindes traçados pela norma geral federal que disciplina a matéria, o conflito é de natureza constitucional, pois adstrito ao debate sobre a competência de cada ente federado para legislar sobre matéria previdenciária. Como é sabido, no entanto, cabe às autoridades administrativas a realização de exercício interpretativo de legalidade e não de constitucionalidade, cuja competência nosso sistema atribui ao Poder Judiciário. 
    Registre-se, por oportuno, que é pacífico o entendimento de que não é possível a utilização de procedimento administrativo como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de usurpação da função jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal (MS. 32.582- MC/AM, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, as consequências da não expedição do CRP, bem como a atribuição do conceito de irregular ao Estado no Sistema de Informações de Regimes Públicos de Previdência Social, são semelhantes à de inscrição do Estado em cadastros de inadimplência federais. Deve ser, portanto, observado fielmente o devido processo legal. 
    Assim, a pretensão do autor deve ser acolhida, devendo ser expedido, pela ré, o correspondente CRP.” (ACO 2421 AgR -segundo, Relator Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.5.2019, destaquei)
    Por fim, e também no mesmo sentido, julgado sob relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. INSCRIÇÃO DE ESTADO MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP. ALEGADA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI 9.717/1998. LEI QUE EXTRAVASA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO RELATIVA ÀS NORMAS GERAIS SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA FEDERATIVA DO ENTE ESTATAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Estado Democrático de Direito, o princípio da legalidade é valor de destaque do regime jurídico administrativo, especialmente no âmbito do direito administrativo sancionador. 2. A forma federalista de Estado impõe sejam respeitadas as competências atribuídas aos estados-membros, que serão exercidas, nos limites constitucionais, conforme suas prerrogativas de autonomia, auto-organização e autoadministração, sem interferências ou ingerências de outros entes 3. In casu, revela-se irrazoável a imposição de sanção ao Estado-autor pelo descumprimento de obrigação prevista em Portaria sem previsão legal correspondente ou fundamentada em ato normativo editado pela União em extrapolação dos limites de sua competência para fixação de normas gerais. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ACO 3191 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19.6.2020)
    Destarte, consigno não estar em debate a legalidade ou não do sistema previdenciário da parte autora, mas sim a impossibilidade do estabelecimento das restrições, pela ré, com fundamento na Lei nº 9.717/98, para a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária.
    Por todo o exposto, julgo procedente a presente ação, a fim de determinar à parte ré que se abstenha de inscrever os autores nos seus cadastros de inadimplentes (CADPREV) em decorrência de sanções previstas na Lei nº 9.717/98, com referência aos fatos alegados nestes autos, bem como emita o regular Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, se este for o exclusivo motivo de sua negativa.
    Por estas razões, torno definitiva, para o fim nela indicado, a tutela de urgência concedida nestes autos. 
    Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. Intimem-se.
    Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora